Tribunal: TJBA
Processo: 8078976-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078976-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALBERTO ALVES SANTOS e outros Advogado(s): TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FULCRO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR JÁ DEFERIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente submetido à prisão preventiva decretada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, visando assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual após a suspensão do feito em virtude de citação por edital. O impetrante postula a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e comprovação de residência fixa e trabalho formal lícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a mera não localização do réu para responder ao chamamento judicial configura motivação idônea e suficiente, por si só, para a decretação da prisão preventiva, e se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão cautelar ostenta caráter excepcional e demanda a demonstração concreta e objetiva do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não admitindo fundamentação lastreada em meras conjecturas ou presunções. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimenta o entendimento de que a simples citação editalícia frustrada ou o fato de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido não se confunde com a intenção de evasão, não autorizando, isoladamente, o encarceramento provisório. 5. O paciente demonstra comparecimento espontâneo anterior ao Juízo, oportunidade em que apresentou resposta à acusação, e comprova possuir residência fixa e vínculo de emprego formal na atualidade, circunstâncias que infirmam a presunção de fuga e o suposto risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 6. A manutenção da medida extrema revela-se desproporcional diante da comprovação de condições pessoais favoráveis e da evidente suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar o regular andamento da persecução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou a citação editalícia frustrada não constituem fundamentos idôneos, por si sós, para a decretação da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração de elementos concretos que evidenciem o risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883562/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05/03/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8078976-93.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ipirá/BA, tendo como impetrante o bel. TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO e como paciente, ALBERTO ALVES SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .